Tribunal: STJ
Processo: 0033015-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 979122 - MG (2025/0033015-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARUZAM ALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - GO054746
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES GOMES
CORRÉU
: LORRAINE DE ARAÚJO CAMPOS BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS.
ATIPICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE QUE
COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
TEMA CUJO MÉRITO NÃO FOI EFETIVAMENTE DEBATIDO NA CORTE
DE ORIGEM. ANÁLISE QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 0b0ff8cc-fc82-4c9a-adc5-6e78bc119b05

HABEAS CORPUS No 979122 - MG (2025/0033015-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARUZAM ALVES DE MACEDO
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - GO054746
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES GOMES
CORRÉU
: LORRAINE DE ARAÚJO CAMPOS BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS.
ATIPICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE QUE
COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
TEMA CUJO MÉRITO NÃO FOI EFETIVAMENTE DEBATIDO NA CORTE
DE ORIGEM. ANÁLISE QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Paulo Roberto
– condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
Fernandes Gomes
semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas –,
em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS (Embargos Infringentes n. 1.0000.24.223357-5/003).
Busca a impetração a absolvição do paciente por ausência de provas, ao
argumento de que não há nenhuma prova nos autos do liame subjetivo entre a corré
Documento eletrônico VDA47671587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 7353ace2-f8a6-43a3-9620-52dcb6a64723

Lorraine e o ora paciente ou mesmo qualquer comprovante de que ele teria participado
de alguma forma do transporte da droga realizado pela denunciada de Uberlândia até
(fl. 8).
Ituiutaba
Sustenta, ainda, que não há comprovação de que ele praticou algum dos
verbos-núcleos descritos no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 pois, como dito, em
momento algum ele chegou a ter a posse da droga e não restou comprovada a sua
(fl. 8).
atuação conjunta com Lorraine até o momento da apreensão dos entorpecentes
Subsidiariamente, requer a aplicação do instituto da detração, a fim de
possibilitar o abrandamento do regime prisional imposto ao paciente.
Liminar indeferida às fls. 63/64.
Informações prestadas às fls. 76/127 e 131/182.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem para
absolver o paciente pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 185
/193).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que, além da impetração apresentada pela defesa
neste
ter nítidas feições de revisão criminal, porquanto já houve o trânsito em
writ
julgado da condenação imposta ao paciente – o que denota flagrante impropriedade do
meio processual ora utilizado –, inexiste constrangimento ilegal que justifique a
concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido
de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
(AgRg no HC n. 931.744/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
probatória
Turma, DJEN de
).
18/2/2025
Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à comprovação do
tráfico pela Corte estadual, já que a prova oral colhida, a forma e as circunstâncias da
Documento eletrônico VDA47671587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 7353ace2-f8a6-43a3-9620-52dcb6a64723

abordagem – notadamente pela declaração da corré e pelo comportamento adotado
pelo paciente ao avistar o ônibus e, em seguida, a guarnição policial (fl. 18) –
, demonstraram a atividade mercantil desempenhada pelo réu.
Sem olvidar que é assente na jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior que é desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja
a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O
simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta
para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso
(HC n. 650.712/SC, Ministro Rogerio Schietti
mesmo, em meros atos preparatórios
Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
18/8/2022
Nesse sentido, ainda: AgRg no HC n. 863.886/SE, Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe de
.
7/11/2024
Além disso, no que concerne ao pedido de detração, denota-se que o
posicionamento adotado pelo Tribunal
se encontra em consonância com o
a quo
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, apesar
de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se
(AgRg no HC n. 741.880
de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal
/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe de
).
23/6/2022
Com similar conclusão: HC n. 932.336/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJEN de
; e RCD no HC n. 921.916/SP, Ministro Antonio Saldanha
18/12/2024
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
16/12/2024
E, ainda que assim não fosse, não poderia este Tribunal conhecer do pedido
de detração penal, uma vez que a Corte a quo não emitiu nenhum juízo de valor
(AgRg no HC n. 914.002/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
quanto ao tema
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
), sob pena de
11/9/2024
incorrer em indevida supressão de instância.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47671587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 7353ace2-f8a6-43a3-9620-52dcb6a64723

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 979.122 / MG
Número Registro: 2025/0033015-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00402228220218130342
10000242233575001
10000242233575003
402228220218130342
50045387420228130342
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARUZAM ALVES DE MACEDO
ADVOGADOS : MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - GO054746
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES GOMES
CORRÉU
: LORRAINE DE ARAÚJO CAMPOS BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 034c3326-addb-4fdc-b29b-affa03f03237

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 034c3326-addb-4fdc-b29b-affa03f03237